Tribunal: TJES
Processo: 5001295-59.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-59.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILTON MOREIRA CAMPOS
RECORRIDO: FABRICIO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001295-59.2022.8.08.0020

RECTE.: ILTON MOREIRA

RECDO.: FABRICIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Fabricio da Silva em face de Ilton Moreira, aduzindo o requerente ser motorista de aplicativo, adquirindo do réu o veículo HONDA/Fit 2005, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Destaca que no dia seguinte à compra verificou que o mesmo apresentava vazamento de óleo e amortecedor e suspensão avariados, quando então procedeu a devolução do mesmo ao requerido. Pretende, assim, a restituição do valor pago e não devolvido até o momento, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5995711, informando que sofreu grande prejuízo com a desistência da compra pelo autor, relatando ainda ser necessária perícia técnica para avaliar os fatos alegados. O requerido apresentou RI no ID 5995731, com pedido de assistência judiciária, sem que o autor ofertasse contrarrazões.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como julgo improcedente o pedido contraposto. I. CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora, a título de indenização moral a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. II. CONDENO, ainda o requerido a devolução do equipamento de som do requerente, ofertado como forma de pagamento da entrada, nas mesmas condições, sob pena de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do fornecedor e do consumidor. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem esclarecido pelo magistrado sentenciante, houve o desfazimento do negócio referente à compra do veículo HONDA/Fit, no entanto, o requerido não promoveu a devolução de todos os valores pagos pelo autor, motivo pelo qual foi determinada a restituição do equipamento de som (dado como parte de pagamento), no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). A alegação de que a prova testemunhal demonstrou a inexistência de vício no veículo não guarda credibilidade, seja em relação as fotografias apresentadas ao ID 5995696 apontarem em sentido contrário, seja em razão da possibilidade dos defeitos alegados pelo autor terem sido sanados quando da revenda do bem para terceiros. Realmente, quando da venda de veículo antigo, o ideal é que o mesmo seja analisado por mecânico de confiança do comprador antes de realizar o negócio. Como nada disso fora feito e os defeitos foram constatados logo após a celebração do negócio, não há que se falar em impossibilidade de desfazimento do mesmo pelo referido motivo, o que de fato restara consolidado antes mesmo da propositura da demanda. Quanto ao dano moral, me parece que foi corretamente arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os transtornos suportados pelo requerente ao adquirir um veículo e verificar, logo em seguida, problemas básicos que o levaram ao desfazimento do negócio. Por fim, no que se refere à “reconvenção” incorretamente intitulada pelo ora recorrente, não merece reparo o entendimento do magistrado sentenciante, considerando que inexiste qualquer prova de um suposto dano material e moral suportado pelo mesmo. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)